Tribunal: TJMT
Processo: 1028222-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028222-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mútuo, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA - CNPJ: 00.509.026/0020-22 (AGRAVANTE), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), ROMARIO CRUZ DO NASCIMENTO - CPF: 109.542.521-87 (AGRAVADO), MARIA ADINAIR DE MEDEIROS DO NASCIMENTO - CPF: 191.308.993-20 (AGRAVADO), GETULIO PEDROSO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 843.402.661-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028222-07.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
MUTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA.

AGRAVADOS
: MARIA ADINAIR DE MEDEIROS DO NASCIMENTO E ROMÁRIO CRUZ DO NASCIMENTO
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB. MEDIDA ATÍPICA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de indisponibilidade de bens dos executados, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, em execução suspensa por ausência de bens penhoráveis e insucesso de diligências em sistemas oficiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a decretação de indisponibilidade de bens do devedor, mediante cadastramento na CNIB.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência deste Tribunal admite a adoção da medida de indisponibilidade de bens via CNIB como providência excepcional fundada no art. 139, IV, do CPC, voltada à efetividade da execução.

4. Restando demonstradas diligências infrutíferas para localização de patrimônio e indícios de ocultação de bens, autoriza-se o deferimento da medida atípica de constrição patrimonial.

5. A medida requerida não impede o uso dos bens pelo devedor, mas apenas sua disposição, revelando-se proporcional e adequada para resguardar a utilidade do processo executivo.

6. O pedido não se confunde com medidas coercitivas personalíssimas suspensas por decisões vinculadas ao Tema 1.137 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A decretação de indisponibilidade de bens do devedor, com inclusão no sistema CNIB, é admissível como medida atípica prevista no art. 139, IV, do CPC, independentemente do esgotamento prévio das diligências patrimoniais convencionais, desde que verificados indícios de ocultação de bens e risco à efetividade da execução.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028222-07.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
MUTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA.

AGRAVADOS
: MARIA ADINAIR DE MEDEIROS DO NASCIMENTO E ROMÁRIO CRUZ DO NASCIMENTO
.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA
, nos autos da
ação de execução
n.o 0033020-22.2013.8.11.0041, em trâmite perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, em face de decisão que
indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens
dos executados
Romário Cruz do Nascimento
e
Maria Adinair de Medeiros do Nascimento
, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens –
CNIB
.

A agravante sustenta, em síntese, que a execução está suspensa há anos por ausência de bens penhoráveis e que, apesar das diversas diligências realizadas nos sistemas Infojud, Renajud, Sisbajud e Serasajud, todas restaram infrutíferas, o que indicaria tentativa de ocultação patrimonial por parte dos devedores.

Requer, com base no art. 139, IV, do CPC, a adoção de medida atípica de constrição patrimonial por meio da CNIB.

Aduz, ainda, que a decisão agravada incorre em equívoco ao considerar a medida como abrangida pela suspensão decorrente do Tema 1.137 do STJ, sustentando que o pedido de indisponibilidade de bens, por sua natureza patrimonial, não se confunde com medidas coercitivas personalíssimas, como a suspensão de CNH ou o bloqueio de passaporte.

Liminar indeferida, nos termos da decisão de Id. 309742890.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

O agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida compromete a garantia da satisfação do crédito, decorrente do inadimplemento da agravada, que, segundo ele, vem reiteradamente descumprindo ordens judiciais.

Sustenta que a indisponibilidade dos bens não impede o uso dos imóveis, apenas restringe sua alienação, evitando eventual dilapidação patrimonial.

No caso concreto, vislumbro
a plausibilidade do direito invocado pelo agravante
, uma vez que há indícios de que a devedora encontra-se ocultando o patrimônio, isso porque, analisando o processo singular, observa-se que já houve tentativas convencionais de saldar a execução, entretanto, inócuas.

Além disso, o artigo 139, inciso IV, do CPC confere ao magistrado o poder de adotar
todas as medidas necessárias para garantir o cumprimento das decisões judiciais, o que inclui a decretação da indisponibilidade de bens.

A jurisprudência deste Tribunal tem entendido que é desnecessário o exaurimento das vias tradicionais para a indisponibilidade de bens do devedor, bem como, deve-se levar em consideração o princípio da efetividade da execução.

Nesse sentido:

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DEFERIMENTO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens do devedor, via CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a decretação de indisponibilidade de bens do devedor e seu posterior cadastramento na CNIB para a satisfação da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência deste Tribunal tem entendido que é desnecessário o esgotamento das vias extrajudiciais pelo credor para a utilização do sistema CNIB.

4.A utilização do sistema CNIB é medida que se mostra extremamente importante na concretização do princípio da efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A decretação de indisponibilidade de bens do devedor e seu posterior cadastramento na CNIB são medidas cabíveis para promover a satisfação da execução, dispensando-se o esgotamento das vias extrajudiciais pelo credor."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 485, IV; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3o.
(N.U 1029908-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

Ademais, o
periculum in mora
resta configurado, pois a ausência de medidas constritivas pode permitir que a parte agravada se desfaça do patrimônio, frustrando a efetividade da execução.

Ao arremate, importante consignar que não há prejuízo aparente para a agravada, uma vez, como bem pontuado pelo recorrente a simples indisponibilidade do bem em sua matrícula, não impede o usufruto.

Com essas considerações, revendo a decisão proferida em caráter preliminar,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento para, reformar a decisão agravada, no sentido de reconhecer a possibilidade de inserção da ordem de indisponibilidade em nome do Agravado junto ao SISTEMA CNIB.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025